Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR. AFASTADA A REINCIDÊNCIA. REGIME ALTERADO PARA O ABERTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUZIDO O VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito, associado aos depoimentos harmônicos da vítima e confissão do réu, a condenação deve ser mantida.
2. Para aferição da reincidência, o transcurso do prazo depurador de 5 (cinco) anos inicia-se a partir do efetivo cumprimento da pena imposta ou da extinção da pena, nos termos do art. 64, I, do Código Penal. Na espécie, a extinção da punibilidade no processo de execução se deu em 17/01/2017 e o novo crime cometido pelo réu, apurado nestes autos, ocorreu em 18/06/2022. Portanto, a condenação anterior do réu pelo crime de tortura não configura reincidência.
3. Afastada a reincidência e considerando que a pena definitiva foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se imperiosa a alteração do regime semiaberto para o regime aberto, na forma do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
4. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, deve ser concedida, ao réu, a suspensão condicional da pena, nas condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.
5. O quantum mínimo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de reparação por danos morais, em favor da vítima, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é compatível com o caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.